Tribunal: TJBA
Processo: 8060106-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060106-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VANUZIA OLIVEIRA PIRES e outros

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

AGRAVADO: MADRID RESIDENCIAL SPE LTDA

Advogado(s)
:
PATRICIA SILVA BRANDAO, ISABELE DA SILVA TRINDADE

ACORDÃO

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. REQUISITOS CUMULATIVOS. GARANTIA DO JUÍZO E PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por devedores em execução de título extrajudicial contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, por entender que o suposto excesso alegado era ínfimo e que faltava a garantia idônea do juízo.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a alegação de excesso de execução, fundada na quitação de uma única parcela, configura relevante fundamento para concessão do efeito suspensivo; (ii) saber se a ausência de garantia do juízo, cumulada com a hipossuficiência econômica da parte, pode ser flexibilizada para a suspensão da execução.

III. Razões de decidir 3. O art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece requisitos cumulativos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, exigindo-se a verificação da probabilidade do direito, do perigo de dano e, de forma cogente, a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. 4. A mera alegação de excesso de execução, que representa parcela ínfima da dívida total, aliada ao propósito de renegociação contratual, não se configura como probabilidade do direito suficientemente robusta para afastar a regra da continuidade da execução. 5. A ausência de garantia do juízo constitui óbice intransponível à suspensão do processo executivo, não sendo possível mitigar tal exigência legal, de natureza aditiva e imperativa, em face da hipossuficiência econômica, porquanto não demonstrada a nulidade manifesta ou a inexigibilidade total do título que excepcione a regra geral.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo indispensável a garantia integral do juízo. 2. A alegação de hipossuficiência econômica, embora relevante para a concessão da gratuidade judiciária, não dispensa o devedor da obrigação de garantir o juízo como condição processual para a suspensão da execução."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 919,
caput
e § 1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8060106-97.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
VANUZIA OLIVEIRA PIRES E DIONISIO OLIVEIRA PIRES
e como agravado
MADRID RESIDENCIAL SPE LTDA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora